Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORIGEM LÍCITA DO BEM. INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO SERIA UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ENQUANTO PENDENTE A DEMANDA PRINCIPAL.
1. Tendo em vista o possível envolvimento do veículo com o crime de tráfico de entorpecentes, somente após uma detida análise das provas a serem produzidas, caberá ao Juízo de origem decidir sobre eventual perda do bem.
2. Em conformidade com o art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.